Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETAMENTO FUNDAMENTADA. EXCLUSÃO INVIÁVEL. QUANTIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E EMBASAMENTO PARTICULARIZADO. NÃO OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não se presta à reapreciação das provas dos autos. Ausência de decisão contrária à evidência dos autos, eis que devidamente demonstrado que o requerente integrava facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC – que atuava nos presídios do Distrito Federal e entorno à época da condenação.
2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade.
3. A avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos dos autos, razão pela qual deve ser mantida.
4. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
5. Embora a jurisprudência não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
6. No caso concreto, porém, a elevação da pena efetuada na primeira fase em fração superior a 1/8 (um oitavo) encontra-se devida e concretamente motivada no acórdão impugnado, haja vista a extrema periculosidade da organização criminosa a qual integrava o requerente, a intensa reprovabilidade da conduta e as consequências nefastas dos crimes praticados. Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não obstante a usual adoção de frações específicas pelos magistrados para cada circunstância judicial negativada (1/6 ou 1/8), não é vedada a utilização de frações superiores ou inferiores a essas desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos.
7. Revisão criminal admitida e julgado improcedente o pedido.